Tribunal: TJBA
Processo: 8033756-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033756-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MARIA DIAS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada a gravidade do quadro clínico e o risco iminente de lesões oftalmológicas irreversíveis, mostra-se legítima a intervenção judicial para assegurar o custeio do tratamento médico necessário, diante da omissão prolongada da administração pública. 2. O direito à saúde, expressamente previsto no art. 196 da Constituição Federal, constitui garantia subjetiva do cidadão, de aplicação imediata e exigível em face de omissões do Poder Público. 3. Conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, a responsabilidade pela efetivação das políticas públicas de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao cidadão demandar qualquer desses entes isolada ou conjuntamente. 4. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador relapso ou insensível à dignidade da pessoa humana, sendo inadmissível sua invocação para justificar a omissão estatal em situações que envolvem risco à vida ou à integridade física do indivíduo. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1269451/RS (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, DJe 23/09/2021), firmou entendimento de que não cabe invocar o princípio da reserva do possível quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente assegurados. 6. A atuação do Poder Judiciário, em casos como o presente, não configura ingerência indevida na gestão administrativa, mas sim exercício legítimo do controle de constitucionalidade e concretização do mínimo existencial, que integra o núcleo essencial do direito à saúde. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8033756-72.2025.8.05.0000, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII